Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO. AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. PORTEIRO EM LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE E À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete ilícito civil aquele que pratica ato contrário à lei ou ao direito, de modo a se causar dano injusto a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, nos termos do art. 186 e 187, ambos do CC.
2. Em linhas gerais, responsabilidade civil consiste no dever de indenizar o dano suportado por outrem. Danos morais ocorrem pela violação de direitos da personalidade, agredindo a honra da pessoa.
3. Ao ameaçar e intimidar o porteiro de seu bloco, mostrando a sua arma de fogo, numa discussão porque o motoboy havia indicado o número errado do apartamento, o apelante extrapolou os limites da razoabilidade e cometeu ato ilícito, atingiu a integridade moral e honra do apelado, em seu local de trabalho, devendo, consequentemente, arcar com a indenização por danos morais pleiteada, conforme art. 927, do CC.
4. Consequentemente, configurado ato ilícito, plausível a deflagração da responsabilidade civil, pela configuração do dano moral indenizável, cujo valor arbitrado se mostra razoável e proporcional para o caso em tela, art. 944, do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.